Tribunal: TJMT
Processo: 1088168-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088168-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DYLLEANY DE OLIVEIRA GAMA - CPF: 059.295.071-98 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1199-51 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MIDEA INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 43.546.362/0001-95 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1088168-38.2024.8.11.0001.

Origem
:
7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)
:

DYLLEANY DE OLIVEIRA GAMA.

Recorrida(s)
:

MAGAZINE LUIZA S.A. E MIDEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO REALIZADA EM PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou o projeto elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposto vício em lavadora adquirida junto à empresa Magazine Luiza, de fabricação da Midea do Brasil. A recorrente alegou entrega do produto avariado e falha na prestação do serviço, requerendo reforma da sentença e condenação das reclamadas por danos morais. As recorridas pugnaram pela manutenção da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a substituição do produto defeituoso ocorreu dentro do prazo legal e se a situação vivenciada pela consumidora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme os elementos constantes dos autos.

O art. 18, § 1o, do CDC prevê que, não sendo sanado o vício do produto em até trinta dias, o consumidor poderá exigir a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço.

Verifica-se que a consumidora adquiriu o produto em 22/11/2024, e em razão de avaria, foi-lhe concedido vale-compras, utilizado em 23/12/2024 para nova aquisição, cujo produto foi entregue no dia seguinte, providência tomada dentro de prazo razoável.

Não se verifica desídia ou retardo injustificado por parte das reclamadas, tampouco negativa de solução administrativa, afastando-se a ocorrência de dano moral indenizável.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, salvo quando houver comprovação de desídia, retardo injustificado, ou ofensa à dignidade da parte consumidora, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A substituição de produto defeituoso realizada em prazo razoável e sem desídia por parte do fornecedor afasta a configuração de ilícito e, consequentemente, a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18,
caput
e § 1o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55,
caput
; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1338847, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 06.05.2021, pub. 17.05.2021; STJ, REsp, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma, j. 18.02.1992, RSTJ 34/285.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 270879367, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Nas razões recursais, sustenta a ocorrência de danos morais decorrentes de falha na prestação dos serviços das reclamadas. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, as recorridas refutam os argumentos expostos no recurso e pugnam pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
retifique-se
o registro dos autos, devendo constar no polo passivo a empresa
Midea do Brasil Ar Condicionado Ltda.,
inscrita no CNPJ no 09.115.657/0001-79,
conforme determinado na sentença singular.

No caso, a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu, em
22/11/2024
, junto à reclamada
Magazine Luiza,
uma
LAVADORA MIDEA MA512W130A WKBR 13KG BRANCO 110V
,
pelo valor de
R$ 1.829,90 (mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa centavos)
, conforme nota fiscal anexada no ID 270878882.

Alega que o produto foi entregue na mesma data e, ao abrir a embalagem, constatou que a máquina apresentava amassado, o que impossibilitou sua utilização.

Diante disso, entrou em contato com a empresa reclamada solicitando a troca do produto avariado, conforme protocolo n°
109966783,
porém, não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda em
16/12/2024
.

A reclamada
Midea do Brasil
alega que
não recebeu qualquer solicitação formal por parte da consumidora, o que teria inviabilizado a análise técnica e a adoção das providências cabíveis para a solução do problema.

Por sua vez, a reclamada
Magazine Luiza
sustenta que o produto danificado foi coletado em
18/12/2024
, sendo disponibilizado à reclamante um vale-compras, o qual foi utilizado em
23/12/2024
para a aquisição de novo equipamento
,
que teria sido entregue em
24/12/2024
, conforme documentos acostados nos IDs 270879360/270879361.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) No presente caso, restou demonstrado nos autos que a autora adquiriu produto junta e empresa requerida MAGAZINE LUIZA, contudo, se deparou com avaria no produto, o que impossibilitou o uso.

Da narrativa dos fatos se conclui que
o produto foi adquirido e entregue em 22 de novembro de 2024
.

O produto foi coletado 18/12/2024, sendo liberado vale-compras que foi utilizado pela autora em 24/12/2024
.

De acordo com a previsão do art. 18 do CDC, constatado o vício no produto e, não sendo o vício sanado no prazo de
trinta dias
, o consumidor poderá exigir: (1) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (2) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos ou (3) o abatimento proporcional do preço.

No caso dos autos
a empresa requerida disponibilizou o vale-compras no dia 24/12/2024, o qual foi utilizado pela autora para nova aquisição
.

Verifico que
a empresa sanou o vício do produto no prazo legal, o que afasta o dever de indenizar
.

Para que se possa falar em indenização por dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, se sujeitando a dor, humilhação, constrangimentos, isto é, tenha os seus sentimentos violados.

A dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos.

Assim, não há de se falar em qualquer dano sofrido pela parte autora, tratando-se de mero dessabor cotidiano das relações comerciais.
(Grifei)

Analisando o contexto fático-probatório dos autos
, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Com efeito, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

O § 1o do mesmo dispositivo dispõe que,
não sendo sanado o vício no prazo de trinta dias
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou o abatimento proporcional do preço.

Segundo a jurisprudência, entretanto, o exercício desse direto pressupõe que a extrapolação do prazo legal ocorra de maneira desproporcional e injustificada. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PRAZO DE TRINTA DIAS PARA SANAR O VÍCIO. CUMPRIMENTO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. PERÍODO DESPROPORCIONAL OU INJUSTIFICÁVEL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, prevê a responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto, acarretando sua responsabilização pelo conserto do defeito, no prazo de 30 (trinta) dias ou, em caso de impossibilidade, a efetuar a troca do produto, a devolução de valores ou o desconto no preço final do bem. 2.
Segundo a Jurisprudência, no entanto, o exercício do direto definido pelo artigo 18, parágrafo 1o, do Código de Defesa do Consumidor exige que a extrapolação do prazo de 30 (trinta) dias tenha ocorrido de maneira desproporcional e injustificada
. Precedentes. 3. Constatado o efetivo conserto do veículo, dentro de prazo razoável considerando as particularidades do reparo, além de demonstrada a ausência de desídia da empresa fornecedora, não há prática de ilícito. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJDFT -
Acórdão 1338847
, 07380303020198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei)

No caso em tela, verifica-se que o produto foi adquirido e entregue à autora em
22/11/2024
, tendo a parte reclamada disponibilizado vale-compras utilizado pela reclamante para nova aquisição em
23/12/2024
,
cujo produto foi entregue em
24/12/2024
, ou seja,
dentro de prazo razoável
,
fatos que não configuram violação aos direitos de personalidade da consumidora.

A 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

No presente caso,
não se verifica desídia da parte reclamada na solução do problema apresentado pela autora, tampouco retardo injustificado no atendimento
.

Destaca-se que o dano moral passível de indenização é aquele que decorre de lesão a bem jurídico de natureza extrapatrimonial, inserido no rol dos direitos da personalidade, tais como a vida, a integridade física e psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos e a imagem.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se posicionado quanto à caracterização do dano moral, conforme se observa:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Dessa forma, não havendo comprovação de lesão a qualquer dos bens jurídicos mencionados, afasta-se a configuração do dano moral indenizável.

Assim, apesar das alegações da recorrente, não há nos autos elementos de prova que autorizem conclusão diversa da adotada pela magistrada singular.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025